Tribunal: TJES
Processo: 5000434-96.2024.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000434-96.2024.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAYANE CARLESSO
RECORRIDO: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000434-96.2024.8.08.0022

Origem
:
Juízo de Ibiraçu - 1ª Vara

RECORRENTE
:
ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

RECORRIDO
:
NAYANE CARLESSO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. PRÓTESE MAMÁRIA ALLERGAN (BIOCELL). RISCO DE LINFOMA (BIA-ALCL). DEFEITO DE SEGURANÇA CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DIREITO À REPARAÇÃO INTEGRAL (SUBSTITUIÇÃO DO IMPLANTE). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
[...]Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por NAYANE CARLESSO em face de ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. A Requerente alega, em síntese, que implantou próteses mamárias do modelo Natrelle Implante Mamário Texturizado, fabricadas pela Requerida. Afirma que, posteriormente, tomou conhecimento de que o referido produto foi objeto de recall mundial por estar associado a um risco aumentado de desenvolvimento de Linfoma Anaplásico de Grandes Células (BIA-ALCL). Diante do risco à sua saúde e da recomendação médica, submeteu-se a um novo procedimento cirúrgico para a substituição dos implantes. Pede a condenação da Requerida ao pagamento dos custos do procedimento, no valor de R$ 28.484,24, e a uma indenização por danos morais.[...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o
recall
de próteses mamárias por risco de câncer configura defeito do produto apto a gerar o dever de custear a substituição; e (ii) determinar se a manutenção de produto potencialmente nocivo no corpo da consumidora enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. A complexidade da causa não se mede apenas pela necessidade de perícia, mas pela natureza da controvérsia. No caso, o defeito do produto é fato incontroverso, admitido em comunicado de
recall
. A discussão sobre a necessidade de troca e o abalo moral é matéria de direito e prova documental. Desnecessária, pois, a prova pericial técnica, mantendo-se a competência deste Juizado.

5.
Do mérito. A relação jurídica é nitidamente de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da fabricante pelo fato do produto, pois o fornecedor responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto ou fabricação, independentemente de culpa.

6.
O defeito do produto é aferido em função da segurança que legitimamente dele se espera. No caso em tela, o anúncio de
recall
mundial pela Allergan, motivado pela correlação das próteses de superfície texturizada com o surgimento de linfoma, constitui prova inequívoca de que o produto não oferece a segurança necessária, frustrando a legítima expectativa da consumidora.

7.
No que tange ao dano material, embora órgãos reguladores recomendem o monitoramento para pacientes assintomáticas sob o prisma da saúde coletiva e gestão de recursos públicos, no âmbito da responsabilidade civil individual, o consumidor não é obrigado a conviver com algo em seu organismo que poderá causar câncer. O direito à reparação integral e à integridade física autorizam que a consumidora opte pela remoção do produto defeituoso às expensas do fabricante que deu causa ao risco.

8.
Quanto ao dano moral, este resta configurado. A quebra da tranquilidade psíquica, o medo constante do adoecimento e a necessidade de se submeter a novo procedimento cirúrgico invasivo ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a dignidade da pessoa humana e sua integridade psicofísica.

9.
Por fim, o valor fixado pelo Juízo de origem para os danos morais (R$ 14.120,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico-punitivo, não merecendo redução, na medida em que o referido montante abrange a angústia da autora diante da possibilidade de desenvolver câncer por culpa da ré, bem como por ter sido submetida a realizar nova cirurgia em decorrência do vício do produto. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
10
.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte requerida/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)